Tribunal: TJSP
Processo: 1118546-95.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1118546-95.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ATLAS MARINE LTDA e NIVER LINES SHIPPING CO S/A, é
embargado WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1118546-95.2017.8.26.0100/50000 - Voto no 77486
2
Emb. Dec. 1118546-95.2017.8.26.0100/50000 São Paulo 1a VC Central VOTO 77486
Embgtes: Atlas Marine Ltda e outro.
Embgdo: Wilson Sons Agência Marítima Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE EIVAS NO ACÓRDÃO. NÍTIDO CARÁTER
INFRINGENTE
EVIDENCIADO.
PRETENSÃO
DE
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
São embargos de declaração opostos ao acórdão a fls.
4.105/4.109, que não conheceu de apelação interposta contra
sentença que julgou procedente demanda declaratória lastreada em
contrato de agenciamento celebrado entre as partes, com pedido
cumulado de ressarcimento de quantias pagas em decorrência de
multas aplicadas pela Receita Federal, para declarar que as rés são
responsáveis pelas multas impostas à autora em razão dos autos de
infração contra ela lavrados, relativos a cargas transportadas pelas
rés, bem como para condenar as rés, solidariamente, ao reembolso
das quantias correspondentes a pagamento de multas pela autora,
referentes apenas e tão somente à carga por elas transportada,
corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros
da mora a contar da citação, além de condenar as recorrentes ao
pagamento de encargos de sucumbência, na forma discriminada no
dispositivo da decisão.
Alegam as embargantes que o acórdão é omisso.
Entendem violado o art. 17, do C.P.C., porquanto sustentam que a
embargada carece de interesse, já que deve-se aguardar o
esgotamento das discussões acerca do auto de infração na esfera
administrativa e mesmo judicial. Argumentam não foi definida com
precisão a responsabilidade das embargantes. Asseveram que deve
ser esclarecido o momento a partir do qual a embargada terá direito
de se voltar contra as embargantes para o recebimento de valores
listados nos autos de infração que deram causa, bem como deve ser
definido qual ou quais autos de infração listados na inicial referem-
se
à
responsabilidade
das
embargantes.
Pretendem
o
prequestionamento da matéria. Pedem o recebimento, com efeito
modificativo.
É o relatório.
Os presentes embargos não comportam acolhimento.
É que só são cabíveis caso o acórdão contenha
omissão, obscuridade ou contradição, algo que as embargantes não
lograram êxito em apontar.
Não há qualquer omissão no acórdão embargado. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1118546-95.2017.8.26.0100/50000 - Voto no 77486
3
Turma Julgadora externou de forma clara os motivos pelos quais não
conheceu do apelo. Restou assentado que as razões do apelo
interposto estão totalmente dissociadas do que restou decidido pelo
magistrado sentenciante. É que o recurso não combate os
fundamentos da decisão atacada, a qual bem delimitou que “as rés
só devem responder pelas multas que restarem efetivamente
impostas à autora e somente as que foram decorrentes de carga por
elas transportadas”. Além disso, consignou-se expressamente que,
verbis: “as rés insistem que, sem o término dos procedimentos
administrativos, restaria evidenciada a ausência de interesse de
agir da autora, mas não tecem nenhuma consideração sobre o
reconhecimento na instância a quo de que é desnecessário tal
término, já que o que a apelada intenta é reconhecimento da
obrigação das rés de pagar eventuais multas que venham a ser
impostas”. Mais não é necessário, já que o apelo interposto não é
mesmo cognoscível.
Anote-se que o que pretendem as embargantes é
revolver a matéria para que seja alterado o resultado do julgamento.
Isso desvenda caráter infringente dos embargos, o que é
inadmissível na espécie. As interessadas querem transformar os
declaratórios não em meio cabível de integração de possíveis eivas
da decisão, mas em recurso que tem por escopo a modificação do
entendimento externado pela Turma Julgadora a respeito do tema em
discussão. Só que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Não custa salientar que é inadmissível o emprego de embargos de
declaração com a finalidade de ser tentado o revolver de matéria já
examinada pela Turma Julgadora.
Ressalte-se
que
é
irrelevante
que
o
acórdão
embargado não tenha mencionado expressamente cada um dos
dispositivos porventura invocados. Isso não constitui omissão
sanável pelos declaratórios, pois que não há no ordenamento
nenhum dispositivo que obrigue a Turma Julgadora a essa menção
expressa. O que é preciso
e foi observado
é que todas as
questões
suscitadas
sejam
apreciadas
e
dirimidas
com
fundamentação suficiente. Assim, aliás, já se decidiu no Superior
Tribunal de Justiça (AgRg. no Ag. 1.266.387/PE, Rel. Ministra
Laurita Vaz, 5a T., j. em 20.04.2010, Dje 10.05.2010).
Por fim, as embargantes admitem que sua finalidade é
o prequestionamento da matéria. Mas, em rigor, não esclareceu no
que teria consistido a eiva a ser sanada por meio dos declaratórios.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
Campos Mello
Desembargador Relator